Tribunal: TJMT
Processo: 1006753-06.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1006753-06.2019.8.11.0002 - CLASSE – CNJ 198 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
APELANTE: CLAUDINEI RODRIGUES FURTADO
APELADA: BANCO PAN S.A.
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Visto etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto por CLAUDINEI RODRIGUES FURTADO contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Urgência no 1006753-06.2019.8.11.0002, ajuizada em face da BANCO PAN S.A., em que se extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC/2015 (ID no 76408977).
A apelante em suas razões recursais, defende a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, pois ao julgar antecipadamente o feito, suprimiu a produção de prova testemunhal, prova essa essencial ao deslinde do feito.
Narra que destacar que a presente demanda se refere a REVISIONAL ao qual se busca declaração de abusividade e ilegalidade no acréscimo de 12 (doze) parcelas a mais ao que foi contratado junto ao apelado, com a cumulação de reparação a título de danos morais.
Requer o conhecimento e provimento do recurso.
Intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso.
É o relatório.
Decido.
De antemão, verifico que a referida sentença padece de nulidade.
Mister ressaltar que o princípio da adstrição ou da congruência objetiva, previsto nos artigos 141 e 492 do CPC, refere-se à necessidade do magistrado decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou infra petita.
Para tanto, confira-se o teor dos mencionados dispositivos:
“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.”
“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”
O vício de congruência entre o pedido e a decisão gera sentença extra petita, ultra petita ou citra petita, acarretando a nulidade deste ato processual, podendo tais vícios, inclusive, serem conhecidos de ofício pelo julgador.
Na presente hipótese, o provimento jurisdicional em análise pode ser classificado como citra petita e ultra petita, uma vez que deixou de analisar a petição inicial e seus pedidos, bem como por ter ido além do pretendido pela autora, já que entre os pedidos inseridos na exordial não consta a consignação em pagamento.
Ademais, o autor, erroneamente, nomeou a Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Urgência, mas o que se busca nessa ação é a declaração da inexigibilidade do acréscimo de parcelas junto ao contrato, e a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.
É cediço que, cabe ao magistrado pacificar o conflito de interesses interindividuais por meio da prestação jurisdicional, haja vista que a jurisdição é um poder-dever. Caso isto não ocorra, a decisão judicial não terá cumprido com seu papel e, consequentemente, não será válida.
Com efeito, a sentença atacada configura provimento citra e ultra petita, eis que, não observou todos os pedidos formulados na inicial, razão pela qual, a consequência irremediável deve ser a cassação do veredicto, para que outro seja proferido com a análise do mérito, respeitados os limites objetivos da lide.
De tal arte, configurada a ocorrência de error in procedendo, deve a sentença recorrida ser cassada
Ao teor do exposto, de ofício, casso a sentença fustigada, ao tempo em que determino o retorno dos autos ao Juízo a quo, para que a fase de instrução tenha regular prosseguimento. Em consequência, tenho por prejudicada a Apelação Cível.
Intimem-se.
Publique-se
Cuiabá, 01 de abril de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora